Tribunal: STF
Processo: ARE 1277308
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2 Penal. Processual Penal. 3. Requisitos dos embargos de divergência não atendidos. Não são cabíveis embargos de divergência em questão superada pelo pronunciamento Plenário. 4. Agravo conhecido e desprovido.